Tribunal: TJDFT
Processo: 0708949-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708949-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE RABELO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da origem, que, nos autos de cumprimento individual de sentença exarado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, determinou a expedição de requisitórios sobre valores tidos como incontroversos, a fim de que fossem realizados os pagamentos devidos aos substituídos do SINDSASC/DF, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) a decisão proferida na Ação Coletiva transitou em julgado, impondo ao ente distrital a obrigação de implementar os reajustes previstos na Lei Distrital 5.184/2013 e realizar os pagamentos retroativos devidos.” (ID 227014709, processo de origem no 0710923-81.2024.8.07.0018). Nas razões recursais, o agravante sustenta que inexiste parcela incontroversa e autônoma passível de pagamento, pois a obrigatoriedade do reajuste salarial da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, conforme previsto na Lei Distrital 5.184/2013, deve observar os requisitos constitucionais e legais aplicáveis, especialmente aqueles previstos no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a execução do título judicial exequendo não pode ocorrer, pois este foi constituído com base em interpretação incompatível com a Constituição Federal, sendo o ato nulo de pleno direito, conforme o artigo 21, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 28 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que apenas parcelas incontroversas e autônomas podem ser objeto de pagamento por meio de requisição de pequeno valor ou precatório, o que não se verifica no caso concreto. Alega, ademais, que a decisão recorrida viola o postulado do equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal, pondo em risco a sustentabilidade financeira do Distrito Federal, dado o elevado impacto financeiro da medida. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de impedir a expedição de requisitórios e o pagamento das verbas até que seja definida, de forma definitiva, a exigibilidade do título executivo judicial exequendo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a inexigibilidade do título exequendo, com o consequente cancelamento de eventuais precatórios e RPVs expedidos. O Distrito Federal é isento do recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou a expedição de requisitórios sobre valores tidos como incontroversos em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, impondo ao Distrito Federal a obrigação de implementar reajustes salariais previstos na Lei Distrital 5.184/2013. O recorrente sustenta o desacerto da decisão, argumentando que o título executivo judicial deveria ser considerado inexigível, haja vista a necessidade de observância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Alega que a execução deveria ser suspensa, pois a matéria em discussão já foi objeto de questionamento em instâncias superiores e encontra-se pendente de revisão. Malgrado as razões recursais, o pedido de efeito suspensivo não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o artigo 535, inciso III, e § 5o do Código de Processo Civil permite a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo judicial quando este se fundamenta em interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, até o momento, não há decisão que declare a nulidade do acórdão exequendo, o que impede a suspensão da execução com base neste argumento. Nos estritos termos do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, a concessão de reajustes salariais deve observar a prévia dotacão orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Contudo, a discussão sobre o cumprimento desses requisitos já foi apreciada na fase de conhecimento, tendo sido afastada pelo acórdão que julgou a apelação do executado. Ato contínuo, a pretensão do ente distrital de suspender a execução com base na tese de inexigibilidade do título se revela desprovida de fundamentação suficiente, uma vez que a matéria já foi debatida e rejeitada no julgamento da apelação. Não faz sentido, portanto, trazer novamente a questão sob o prisma da execução, pois inexiste decisão superveniente que modifique a conclusão firmada na fase de conhecimento. Na hipótese em análise, é de ressaltar que o acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Executado afastou expressamente a alegação de inexigibilidade do título executivo. O tema foi amplamente debatido e solucionado na fase cognitiva, restando consolidada a obrigação imposta ao ente distrital. Ademais, depreende-se que a execução está sendo conduzida conforme os parâmetros estabelecidos no acórdão transitado em julgado. O executado não demonstrou fato novo que justifique a revisão da matéria, limitando-se a reiterar argumentos já afastados por decisão colegiada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator